Tribunal: TJMT
Processo: 1020061-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020061-81.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Felipe Feitosa Viana
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Felipe Feitosa Viana, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso cautelarmente pela prática, em tese, do delito previsto no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV do CP, e após regular instrução processual sobreveio a sentença condenatória, em que foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade no total de 5 anos e 3 meses de reclusão.
Aduz que não houve fundamentação idônea para a manutenção da medida segregatícia, porquanto estaria lastreada em argumentos genéricos e abstratos que não demonstram de forma satisfatória a necessidade da prisão, uma vez que estão ausentes os requisitos e pressupostos que permitem a adoção da medida cautelar.
Com essas considerações, requer a concessão, liminar e no mérito, da ordem de habeas corpus, a fim de conceder ao paciente o direito de aguardar a decisão do recurso interposto em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura (Id. 58294467, p. 3).
Juntou documento.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os argumentos apresentados pela impetrante, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois, ao que aparenta, a autoridade apontada como coatora demonstrou a presença dos requisitos legais exigidos à custodia cautelar.
Apesar de a impetrante alegar a ausência de fundamentação para a manutenção da medida segregatícia, negando o direito do paciente de recorrer em liberdade, aparentemente, a autoridade acoimada de coatora manteve a prisão por subsistir os requisitos da prisão preventiva, notadamente o risco efetivo de reiteração criminosa.
Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da sentença que manteve a prisão preventiva do paciente:
“(...) Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são desfavoráveis afinal o réu possui dois executivos de pena (conforme consta no SEEU) e o modus operandi demonstrou a gravidade da conduta, ademais os antecedentes demonstram a personalidade voltada para o crime, conforme declaração de uma testemunha ouvida nos autos; razão pela qual fixo a pena acima em 04 anos de reclusão.
Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).
Existem 2 processos executivos em desfavor do réu, de forma que a reincidência deve prevalecer sobre a confissão, de forma que agravo a pena em 06 meses, passando a ser de 04 anos e 06 meses de reclusão(...)” (Id. 58294472, pp.54-55).
Convém destacar que eventual insurgência em relação ao regime prisional estipulado na sentença deve ser alegada em recurso próprio, pois, não se admite a utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal.
Sendo assim, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir a irresignação contida no presente remédio constitucional.
Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator